Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735253-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR RICARDO REIS CERUTTI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Arthur Ricardo Reis Cerutti contra sentença (ID 48638178) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça bem como a dispensa de oferecimento de garantia e extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de condição de procedibilidade. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 48638181), o apelante sustenta enfrentar diversas dificuldades financeiras que o impossibilitam de arcar com os custos do processo sem prejudicar a própria subsistência e de sua família. Argumenta que a sentença não respeitou a previsão contida no art. 99, § 2o, do CPC, pois não lhe foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteia a cassação da sentença, a fim de que seja oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que não há nos autos declaração de hipossuficiência assinada pela parte nem procuração com poderes especiais para que o requerimento seja realizado pelo causídico. Ademais, apenas foram acostadas declarações de imposto sobre a renda referentes aos anos-calendário de 1994, 1999 e 2006 (ID 48638168 a 48638170), bem como fatura de cartão de crédito relativa ao mês de dezembro de 2003 e saldo em conta poupança do mês de dezembro do ano 2000 (ID 48638173). Tais documentos, contudo, são insuficientes para demonstrar a alegação de hipossuficiência. Diante do exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (recente declaração de imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos atualizados que demonstrem suas receitas e gastos mensais), consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.